Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700392-19.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: PERSON BATISTA GOMES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco de Brasília S.A. (BRB) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos de ação de procedimento comum, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos compulsórios realizados na conta-corrente do autor destinados à quitação de empréstimos, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a intimação do Banco Regional de Brasília, a fim de suspender os descontos compulsórios na conta corrente do autor, a fim de saldar débitos decorrentes de contratos de empréstimos de qualquer natureza. Ficam excluídos do percentual os empréstimos contratados em razão de parcela específica, tal qual a antecipação do imposto de renda, 13o salário e férias, cujo pagamento poderá recair quando do recebimento da verba respectiva. Ficam também excluídos os descontos consignados em folha de pagamento. A decisão deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto em desconformidade com a decisão, sem prejuízo da devolução dos valores (...)” (id. no 259847405, processo de origem no 0731083-29.2025.8.07.0007). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada impõe grave risco de dano irreparável ao recorrente, pois interfere indevidamente na regular execução dos contratos, comprometendo o equilíbrio econômico e financeiro das relações contratuais. Sustenta que o pedido não merece ser concedido, eis que não estão preenchidos os requisitos exigidos dispostos na norma do Art. 300, Caput e §3o do CPC, notadamente a probabilidade do direito. Assevera que a parte agravada contratou expressamente o contrato no 2022612889, com previsão de desconto automático em sua conta-corrente, e que o STJ, no Tema 1085, fixou a licitude de tais descontos em conta-corrente comum, ainda que utilizada para recebimento de salário. Pontua que a Resolução no 4.790/2020 do BACEN só se aplica aos casos de não reconhecimento da autorização de débito, o que não ocorre nos autos ante a previsão contratual expressa, e que normas infralegais não podem sobrepor-se à liberdade de contratar e ao Código Civil. Pondera que a pretensão do agravado viola o princípio da boa-fé objetiva e a proibição do venire contra factum proprium, pois busca alterar unilateralmente o modelo de amortização após ter usufruído do crédito. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, indeferindo-se a liminar pretendida na origem. Preparo recolhido (id. 260481156). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO A análise liminar do presente agravo de instrumento exige a verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 932, II, c/c art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Cuida-se de decisão que deferiu a tutela de urgência na origem, determinando que o banco recorrente suspenda os descontos compulsórios na conta-corrente do autor/agravado para saldar débitos de empréstimos comuns. O recorrente defende que a decisão merece reforma imediata, uma vez que os descontos foram livremente pactuados e autorizados pelo correntista, de modo que a suspensão unilateral dos débitos viola o ato jurídico perfeito, a boa-fé objetiva e a tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Conforme a análise dos autos, merece amparo a pretensão recursal do banco agravante, em sede de cognição sumária. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, firmou a tese de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Ademais, a própria natureza do contrato de empréstimo comum com autorização de débito em conta-corrente implica a renúncia, ainda que parcial, à impenhorabilidade salarial, desde que o débito seja prévia e expressamente autorizado. Acerca do assunto, a jurisprudência deste 8a Turma Cível possui o entendimento de que a Resolução BACEN no 4.790/2020 não confere direito potestativo ao consumidor para cancelar unilateralmente a autorização de débito quando esta constitui elemento essencial do contrato, salvo nos casos de não reconhecimento da autorização por fraude ou vício. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes: "A Res. BACEN 4.790/2020 não confere direito potestativo ao consumidor para cancelar unilateralmente autorização de débito em conta corrente, quando previamente pactuada, salvo nos casos de não reconhecimento da autorização. [...] os descontos em conta corrente foram livremente pactuados, de modo a constituir elemento essencial do contrato de mútuo, cuja alteração unilateral viola os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda." (Acórdão 2074862, 8a Turma Cível, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, julgado em 02/12/2025). "O parágrafo único do art. 9o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que ele não reconheça que autorizou o débito em conta. [...] Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, responsabilizar-se pelo pagamento débito contraído de acordo com a opção de pagamento designada [...], merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium." (Acórdão 2041288, 8a Turma Cível, Rel. Carmen Bittencourt, julgado em 02/09/2025). Nesse sentido, verifica-se que o desequilíbrio financeiro gerado pela desorganização de gastos não é fundamento suficiente para a suspensão dos descontos, pois "o contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário 'tutelar' pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas" (Acórdão 2011234, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 17/06/2025). Volvendo-se ao caso, observa-se que os descontos realizados pelo banco agravante decorrem de contratos nos quais houve autorização prévia e expressa. A manutenção da decisão de origem permitiria ao devedor, após contratar e usufruir integralmente do crédito, esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento, o que afronta a boa-fé objetiva e o sinalagma contratual. Adicionalmente, o perigo de dano é inverso, visto que a suspensão dos débitos impede a instituição financeira de reaver o crédito na forma pactuada, gerando inadimplência e insegurança jurídica, enquanto a probabilidade do direito do banco se mostra robusta diante da tese vinculante do STJ e dos precedentes desta Corte. Desse modo, em juízo de cognição sumária, vislumbra-se fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, impondo-se o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pleito liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso, mantendo-se a regularidade dos descontos pactuados. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator